Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012294-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANCA OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO MORADA JARDIM GUANABARA

Advogado(s)
:
BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
MATERIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PREJUDICIAL DE

DECADÊNCIA. AFASTADA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO
AUTORAL
QUE PRESCREVE, SOMENTE, EM 10 (DEZ) ANOS,
EX VI DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela SPE VOG Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra a decisão prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores n° 8010024-21.2022.8.05.0274, movida pelo Condomínio Morada Jardim Guanabara, cujo teor rejeitou a decadência arguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a pretensão formulada na peça vestibular está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as lides envolvendo vícios construtivos em imóveis sujeitam-se ao lapso prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, sendo esta a hipótese em exame
.

4. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois ausente dolo ou intuito temerário imputável à Agravante.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012294-59.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
SPE VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
sendo Agravado

CONDOMÍNIO MORADA JARDIM GUANABARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .